Tribunal: STJ
Processo: 0002906-63.2023.8.13.0407
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2256465 - MG(2026/0035103-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
LEANDRO HENRIQUE BRITO DE FREITAS - MG211444
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática
que, com fundamento no
§ 4o, I, do Regimento Interno do STJ, não conheceu de recurso
art. 255,
especial interposto, no ponto em que se impugnava a fração de aumento aplicada na dosimetria
da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se, em recurso especial, é possível afastar a incidência da
para
Súmula 7/STJ
reexaminar de maneira aprofundada os critérios adotados pelas instâncias ordinárias na
dosimetria da pena, sem demonstração de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade na dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na individualização da pena, o julgador exerce atividade discricionária, dentro dos limites
legais abstratamente cominados, cabendo ao STJ apenas o controle da legalidade do critério
adotado.
4. O Tribunal de origem, ao manter o aumento de
(um sexto) em razão das agravantes,
1/6
expressamente considerou razoável a fração adotada na sentença, reputando a sanção justa,
proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do delito, o que afasta alegação de ausência
de fundamentação idônea.
5. A mera discordância da parte agravante quanto ao montante final da pena ou à fração de
aumento aplicada não configura, por si só, ilicitude ou arbitrariedade apta a ensejar o
conhecimento do recurso especial.
6. A revisão da conclusão do Tribunal estadual, para elevar a fração aplicada na segunda fase da
dosimetria, encontra óbice naSúmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55946892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 70638a75-4460-4203-a32e-f3cd28102bd3

1. As Cortes Superiores somente podem revisar a dosimetria da pena em recurso especial quando
evidenciada, de plano, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade na fixação da sanção.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
§ 4o, I;
art. 255,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 1.968.026/GO,
Dantas, Quinta Turma, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 1.598.714/SE,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.06.2020, DJe 29.06.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 70638a75-4460-4203-a32e-f3cd28102bd3

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2256465 - MG(2026/0035103-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
LEANDRO HENRIQUE BRITO DE FREITAS - MG211444
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática
que, com fundamento no
§ 4o, I, do Regimento Interno do STJ, não conheceu de recurso
art. 255,
especial interposto, no ponto em que se impugnava a fração de aumento aplicada na dosimetria
da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se, em recurso especial, é possível afastar a incidência da
para
Súmula 7/STJ
reexaminar de maneira aprofundada os critérios adotados pelas instâncias ordinárias na
dosimetria da pena, sem demonstração de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade na dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na individualização da pena, o julgador exerce atividade discricionária, dentro dos limites
legais abstratamente cominados, cabendo ao STJ apenas o controle da legalidade do critério
adotado.
4. O Tribunal de origem, ao manter o aumento de
(um sexto) em razão das agravantes,
1/6
expressamente considerou razoável a fração adotada na sentença, reputando a sanção justa,
proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do delito, o que afasta alegação de ausência
de fundamentação idônea.
Documento eletrônico VDA55061729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:38
Código de Controle do Documento: f311bd8a-9691-4e76-9356-b211fd61d12b

5. A mera discordância da parte agravante quanto ao montante final da pena ou à fração de
aumento aplicada não configura, por si só, ilicitude ou arbitrariedade apta a ensejar o
conhecimento do recurso especial.
6. A revisão da conclusão do Tribunal estadual, para elevar a fração aplicada na segunda fase da
dosimetria, encontra óbice naSúmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. As Cortes Superiores somente podem revisar a dosimetria da pena em recurso especial quando
evidenciada, de plano, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade na fixação da sanção.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
§ 4o, I;
art. 255,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 1.968.026/GO,
Dantas, Quinta Turma, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 1.598.714/SE,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.06.2020, DJe 29.06.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão monocrática que, com fundamento no
ESTADO DE MINAS GERAIS
art. 255,
§ 4o, I, do Regimento Interno do STJ,
do recurso especial (fls. 1.245-1.247).
não conheceu
A parte agravante aduz, em síntese, não ser hipótese de incidência da Súmula 7/STJ.
Sustenta que "as circunstâncias do caso concreto, reconhecidas nas decisões de origem,
demonstram que o recurso ministerial visa submeter ao Superior Tribunal de Justiça a análise de
matéria eminentemente jurídica, que prescinde de revisão de fatos e provas" (fl. 1.256).
Acrescenta que "a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre
convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou
redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior ou inferior a
(um sexto), quer
1/6
para agravar, quer para atenuar a reprimenda, exige motivação concreta e idônea, o que não
ocorreu no caso" (fl. 1.260).

Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55061729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:38
Código de Controle do Documento: f311bd8a-9691-4e76-9356-b211fd61d12b

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, a respeito da dosimetria da
reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros
abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente
na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos
do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle
da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
Ao confirmar a fração adotada em relação as agravantes, o Tribunal de origem o fez
nos seguintes termos (fl. 1.189):

"Também não merece prosperar o pleito ministerial de maior aumento da pena na
segunda fase de dosimetria, tendo em vista presença de duas agravantes.Ao contrário
do que ocorre na terceira fase, o legislador não determinou
de aumento ou
quantum
redução da reprimenda, motivo pelo qual o julgador fica adstrito aos limites legais
cominados para o delito, não havendo, nesse ponto, que se falar em violação ao
princípio da individualização das penas.Assim, a fração de aumento pelo
reconhecimento de agravantes está afeta ao poder discricionário do julgador, não
cabendo ao Tribunal a alteração desmedida de penas aplicadas em primeiro grau
para simples adoção de tabelamento matemático, sendo que, no presente caso,
mostrou-se razoável o aumento de
(um sexto) promovido na sentença.
1/6
Portanto, a sanção se mostrou justa e proporcional, suficiente para reprovação e
prevenção do delito, não havendo qualquer modificação a ser feita".
O simples fato de o recorrente discordar da pena final imposta na origem,
entendendo cabível montante superior, não é suficiente para viabilizar o conhecimento do
recurso especial, para o que seria necessária a demonstração específica de uma ilicitude
cometida pelo Tribunal local no procedimento dosimétrico, o que não foi feito no recurso
especial.
Nesse contexto, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é
inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
Outrossim, para infirmar a conclusão do Tribunal estadual seria necessário revolver o contexto
fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da
A propósito:
Súmula 7/STJ.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE
Documento eletrônico VDA55061729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:38
Código de Controle do Documento: f311bd8a-9691-4e76-9356-b211fd61d12b

AUMENTAR O QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA PENA POR CADA
CIRCUNSTÂNCIA
NEGATIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A dosimetria da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente
cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na
escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos
elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é
possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
2. Não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível
às Cortes Superiores a revisão do quantum de exasperação atribuído na origem a cada
circunstância desfavorável ao réu.
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 1.968.026/GO,
julgado em
DJe de
)
22/3/2022,
25/3/2022.
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, FURTO E OCULTAÇÃO DE
CADÁVER. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em
recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o
que não se constata na hipótese em que o Tribunal de origem destacou
fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas
à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, destacando fundamentos
que não integram o tipo penal.
2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, a
desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das
peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a
pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da
verbis: "A
Súmula/STJ,
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 1.598.714/SE,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/6/2020,
29/6/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:38
Código de Controle do Documento: f311bd8a-9691-4e76-9356-b211fd61d12b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.256.465 / MG
Número Registro: 2026/0035103-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00029066320238130407 10000251003216002 29066320238130407
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
LEANDRO HENRIQUE BRITO DE FREITAS - MG211444
CORRÉU
: EVERTON DE BARROS NAZARETH
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA
ADVOGADOS : ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
LEANDRO HENRIQUE BRITO DE FREITAS - MG211444
TERMO
Documento eletrônico VDA55914458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: 101a4e10-ef70-4e35-8519-68686eb833eb

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: 101a4e10-ef70-4e35-8519-68686eb833eb